Tribunal: TJMT
Processo: 1020084-22.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020084-22.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Atentado Violento ao Pudor]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MILTON ALVES DA SILVA (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO), VALDECIR CARVALHO DE MACEDO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR – PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PEDIDO DE LIBERDADE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA PGJ - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS - INFORMAÇÃO DO JUÍZO - CONSULTA PÚBLICA AO SISTEMA PJE – DEFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS SUPRIDA - ARESTO DO TJMT – PRESUNÇÃO DE FUGA, PACIENTE NÃO ENCONTRADO PARA CITAÇÃO - MOTIVAÇÃO INIDÔNEA – EXISTÊNCIA DE ENDEREÇO ATUAL – ELIDIDO O FUNDAMENTO DO ATO CONSTRITIVO – JULGADOS STJ E TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

“Impõe-se o conhecimento do habeas corpus ainda que não se apresente devidamente instruído, haja vista a possibilidade de se suprir a deficiência, possibilitando-se assim a análise do constrangimento ilegal alegado”
(TJMT, HC nº 97950/2013).

A presunção de fuga, decorrente do fato de o paciente não ser encontrado para citação, constitui motivação inidônea para decretação da prisão preventiva, notadamente porque os conceitos de evasão e não localização são distintos (STJ, HC 520216/DF; HC 446.010/SP).

“O que revela a necessidade da prisão provisória é o risco para a aplicação da lei penal, materializado no comportamento voluntário do acusado de subtrair-se à ação das instâncias formais de controle”
, ao passo que,
“no caso de citação por edital, porém, o Estado sequer logrou comunicar ao réu a formal constituição da relação processual. Em tal situação, é temerário presumir a fuga”
(STJ, RHC nº 49.989/PE).

“A revelia do acusado citado por edital, de per si, não gera a presunção de que o acusado pretenda se furtar à aplicação da lei penal, não justificando, exclusivamente, a outorga da medida extrema, sob pena de se instituir espécie de prisão preventiva obrigatória em todos os casos em que se verificar a incidência do art. 366 do CPP [...]. (TJMT, HC n. 9439/2014)”
. (TJMT, HC 1014306-81.2017.8.11.0000)

“Não mais subsiste a necessidade da prisão preventiva para aplicação da lei penal quando o acusado informa nos autos o seu atual endereço [...].”
(TJMT, HC 1018569-88.2019.8.11.0000)

“Nesse quadro, inexistem elementos ou registros de atos que demonstrem que o paciente tentou se furtar à aplicação da lei penal, motivo pelo qual impõe-se a outorga de liberdade processual com vinculação à respectiva ação penal”
(TJMT, HC 1008177-21.2021.8.11.0000).

Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1020084-22.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
JUSCIMEIRA

IMPETRANTE(S): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE(S): MILTON ALVES DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de MILTON ALVES DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, nos autos da ação penal (PJe 0000104-55.2006.8.11.0048), que indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de atentado violento ao pudor – art. 214 do CP - (ID 125595310).

O impetrante sustenta a inexistência dos pressupostos da custódia preventiva, porque: 1) não há risco a garantia da ordem pública; 2)
“o fato de não ter sido localizado o paciente para ser citado não é motivo suficiente para afirmar que este evadiu-se do distrito da culpa”
.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade ao paciente (fls. 1/9 - ID 180516655).

O pedido liminar foi deferido para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 183072677).

O Juízo singular prestou informações

(ID 183895977).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo não conhecimento e, no mérito, pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
PRISÃO PREVENTIVA – ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR – PRISÃO PREVENTIVA – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. MÉRITO – CITAÇÃO POR EDITAL – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM RAZÃO DA NÃO LOCALIZAÇÃO E RISCO DE FUGA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ADMISSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PELO NÃO CONHECIMENTO E, CASO CONHECIDA, PELA CONCESSÃO DA ORDEM
.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 184506846)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DA PGJ -
“NÃO CONHECIMENTO”
)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. PGJ suscita o
“não conhecimento”
da impetração sob assertiva de que
“a presente demanda veio desacompanhada dos documentos necessários, não constando nem sequer a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, mas tão somente trechos desta incluídos no corpo da petição inicial”
(ID 184506846).

Todavia, o Juízo singular prestou informações, com detalhes da situação processual do paciente (ID 183895977).

Ademais, na
“aba”
de consulta pública do Sistema PJe (https://pje.tjmt.jus.br) afigura-se possível a visualização de todos os atos processuais praticados na ação penal (PJe
0000104-55.2006.8.11.0048
).

Não bastasse, a assertiva de que a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva recomenda o duplo grau de jurisdição, sobretudo porque os efeitos da decisão impugnada afetam diretamente a liberdade do paciente.

Assim sendo,
“impõe-se o conhecimento do habeas corpus ainda que não se apresente devidamente instruído, haja vista a possibilidade de se suprir a deficiência, possibilitando-se assim a análise do constrangimento ilegal alegado”
(TJMT, HC nº 97950/2013 - Primeira Câmara Criminal - 2.10.2013).

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“O Juízo singular, para decretar/manter a custódia preventiva, elegeu como pressupostos a aplicação da lei penal, por entender que o paciente permaneceu foragido por aproximadamente 19 (dezenove) anos.

Todavia, verifica-se que o ato criminoso teria sido praticado em 17.7.2004 (fls. 230- PJe 0000104-55.2006.8.11.0048), o paciente, à época com 18 (dezoito) anos, não foi preso em flagrante, tendo sido interrogado no dia 20.9.2004, a denúncia foi oferecida em 6.2.2006 (fls. 230-PJe 0000104-55.2006.8.11.0048) e recebida no dia 21.2.2006 (fls. 110/112- PJe 0000104-55.2006.8.11.0048), sendo que sua citação pessoal foi determinada no dia 22.9.2008 (fls. 64).

A tentativa de citação pessoal ocorreu, aproximadamente, 4 (quatro) anos após o fato criminoso, a evidenciar que o paciente desconhecia a teor da imputação ou mesmo a instauração da ação penal correlata.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a presunção de fuga, decorrente do fato de o paciente não ser encontrado para citação, constitui motivação inidônea para decretação da prisão preventiva, notadamente porque os conceitos de evasão e não localização são distintos (HC 520216/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.9.2019; HC 446.010/SP – Relator: Min. Felix Fischer – 27.8.2018). No primeiro caso, “o que revela a necessidade da prisão provisória é o risco para a aplicação da lei penal, materializado no comportamento voluntário do acusado de subtrair-se à ação das instâncias formais de controle”, ao passo que, “no caso de citação por edital, porém, o Estado sequer logrou comunicar ao réu a formal constituição da relação processual. Em tal situação, é temerário presumir a fuga” (RHC nº 49.989/PE - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 19.12.2016).

No mesmo sentido, colaciona-se julgado deste e. Tribunal:

“A revelia do acusado citado por edital, de per si, não gera a presunção de que o acusado pretenda se furtar à aplicação da lei penal, não justificando, exclusivamente, a outorga da medida extrema, sob pena de se instituir espécie de prisão preventiva obrigatória em todos os casos em que se verificar a incidência do art. 366 do CPP [...]. (TJMT, HC n. 9439/2014)”. (HC

1014306-81.2017.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 26.1.2018)

Registre-se que, em juízo de aparência, o paciente reside atualmente no endereço situado à rua “José Barriga, quadra 02, T 01, Bairro Eldorado, em Rondonópolis-MT, CEP 78700- 000”, a elidir o fundamento do ato constritivo, consoante aresto deste e. Tribunal:

Em situação análoga, esta e. Câmara decidiu:

“Não mais subsiste a necessidade da prisão preventiva para aplicação da lei penal quando o acusado informa nos autos o seu atual endereço [...].” (HC N.U 1018569-88.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 7.2.2020)

Nesse quadro, inexistem elementos ou registros de atos que demonstrem que o paciente tentou se furtar à aplicação da lei penal, motivo pelo qual impõe-se a outorga de liberdade processual com vinculação à respectiva ação penal (TJMT, HC 1008177-21.2021.8.11.0000 -

Primeira Câmara Criminal – 4.4.2022).”

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem

para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:
“1) comparecimento a todos os atos processuais; 2) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e III), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício”
, nos termos do art. 282, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023